Tribunal: TJDFT
Processo: 0000639-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CRIMINAL. CERCEIO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. CRIME DE MAUS TRATOS - ART. 136 DO CP - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOLO EVIDENCIADO - TIPICIDADE DA CONDUTA - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou à pena de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de maus tratos, previsto no art. 136, caput, do CP.
2. Em suas razões recursais, a Defesa suscita preliminar de cerceamento de defesa sob argumento de que “EM MOMENTO ALGUM, a recorrente teve a oportunidade, ou sequer foi intimada a apresentar a sua defesa, sendo o feito instruído sem a sua versão dos fatos, sem a oitiva de suas testemunhas” (ID 53815423). No mérito, alega que os fatos ocorreram durante o breve período de 3 (três) meses em que os envolvidos moraram no local, durante a pandemia de COVID-19, com o companheiro da ré em estágio terminal de câncer e a ré acidentada, com a coluna fraturada. Afirma, ainda, que a vítima tem esquizofrenia e que os relatos dados aos vizinhos são falsos. Aduz que, apesar da esquizofrenia, a vítima tinha 45 anos à época dos fatos e era capaz de se alimentar e se hidratar sozinha, além de conseguir praticar exercícios físicos e auxiliar em tarefas domésticas, as quais, considerando a situação médica do seu genitor e da ré, não caracteriza maus tratos, ao contrário, estado de necessidade. Sustenta que, como estava com a coluna fraturada na época dos fatos, não possuía condições físicas de aplicar os supostos castigos físicos que as testemunhas narram, sendo, pois, crime impossível. Assevera que as testemunhas tinham rancor da ré e que foram devidamente contraditadas.
3. Narra a denúncia (ID 53815278), que, entre os dias 22 de agosto de 2019 e 29 de abril de 2021, na QC 04, RUA D, Casa 35, Jardim Mangueiral, São Sebastião/DF, a denunciada expôs a perigo a vida e a saúde de KARIN REIS PINHEIRO DE SOUZA, pessoa que se encontrava sob sua autoridade, guarda e vigilância, para fins de educação, ensino e tratamento, privando-a de alimentação e cuidados indispensáveis e sujeitando-a a trabalho excessivo e inadequado, e abusando de meios de correção ou disciplina. A denunciada era companheira do pai da vítima Karin Reis Pinheiro de Souza (Francisco Pinheiro de Sousa). Ademais, em razão de Karin ter esquizofrenia e deficiência intelectual desde sua infância (CIDs F70 e F29 — ID103012081), a denunciada era a curadora da vítima à época dos fatos. Na data dos fatos, Francisco sofria de câncer avançado e não tinha condições de cuidar de sua filha Karin (46 anos à época dos fatos), motivo pelo qual a denunciada tinha o dever jurídico de cuidar de Karin. Por fim, vale esclarecer que Karin recebia uma pensão de sua genitora e que Francisco faleceu recentemente. Consta ainda da peça inicial que “a denunciada agredia a vítima desferindo-lhe tapas, socos e puxões de cabelo. Também utilizava de cabo de vassoura e rodo para agredi-la e, em certo episódio, jogou-a em uma piscina "gelada" sem o seu consentimento. A denunciada também determinava que a vítima fizesse atividades domésticas e, ainda assim, a xingava de burra, gritava, além de dispensar tratamento grosseiro, humilhante e desrespeitoso contra a ofendida Karin. Além disso, Karin transitava no condomínio com roupas sujas, descalça e aparência descuidada. Karin costumava pedir comida e água aos funcionários do condomínio onde residia e afirmava que era agredida pela denunciada. Além do que Karin já apareceu no condomínio com o rosto inchado e com hematomas no rosto e pelo corpo, atribuindo-os à denunciada. Afora isso, a denunciada deixava a vítima trancada em sua casa e sem comida. Também, por diversas vezes acordava a vítima na madrugada, obrigando-a a limpar o imóvel onde residiam e realizar várias outras tarefas domésticas. Oportuno registrar que no contexto de uma reforma no imóvel, a denunciada obrigou Karin a carregar sacos de cimento, brita, argamassa, areia e outros objetos pesados, além de ter que despejar o resto de obra em contêiner, não obstante sua incapacidade mental. A denunciada também aplicava socos, puxões de cabelos e beliscões contra Karin. Certa feita, a denunciada a empurrou e jogou água com vômito contra a ofendida. Não satisfeita a denunciada, costumeiramente, xingava e humilhava a ofendida Karin, chamando-a de burra, feia, doente, tapada, songa-monga, lerda, preguiçosa, retardada, porca. Demais disso, afirmou à ofendida que “esfregaria as calcinhas de Karin na cara dela até sair sangue”, devido a incontinências da vitima. Consta que a denunciada ordenava à Karen para que fosse sozinha comprar produtos no mercado, padaria, quiosques. Ademais, visando encontrar oficina de conserto de chapinha de cabelo e tampa de panela ou ainda para comprar churrasquinho para a denunciada, a denunciada coagia a vítima a se dirigir à São Sebastião/DF, a pé e descalça, a qualquer hora do dia ou mesmo à noite, sem nenhuma companhia. Ao fim, Karin era responsabilizada pelo pagamento de tais contas e quando não encontrava o churrasquinho, apanhava da denunciada. Em certa ocasião, a denunciada passou ácido de efeito cosmético no rosto da vítima e determinou que ela fosse até o Jardim Botânico a pé, sob o sol, o que ocasionou irritação e descamação em sua pele. Noutro contexto, a denunciada, injustificadamente, despejou um balde de água fria na cabeça da vítima Karin e determinou que a vítima limpasse o vômito do seu pai.” (ID 53815278 - Pág. 2).
4. Sem contrarrazoes (ID 53815428). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54207443).
5. Preliminarmente, não verificado o cerceamento de defesa alegado. Isso porque a autora foi devidamente intimada quanto à proposta de transação penal (ID 53815262 - Pág. 1), tendo constituído advogado (procuração ID 53815264 - Pág. 1) e recusado a proposta do Ministério Público (ID 53815265 - Pág. 1). A Defesa se manifestou por meio das petições de IDs 53815268/53815277, alegando nulidade do feito por terem os advogados da vítima se manifestado em nome da ré. Quanto à primeira alegação, consoante despacho de ID 53815268 “Os advogados da vítima peticionaram no ID. 158815672 informando o equívoco na qualificação da petição de ID. 155808776”, assim, consignado nos autos tratar-se de equívoco já dirimido, o qual não trouxe maiores consequências, tampouco prejuízo à ré. Quanto à intimação para defesa, vê-se que foi devidamente observado nos autos o disposto nos arts. 77 e seguintes da Lei 9.099/1995, tendo sido oferecida a denúncia em 18/7/2023 (ID 53815278) e, em seguida, com manifestação da Defesa em 19/7/2023 (ID 53815280), e em 24/7/2023 (ID 53815281). O Juízo de origem, por meio da decisão de ID 53815283, assim se manifestou: “De início, verifico que a Defesa, inobservando as regras do procedimento sumaríssimo previsto no subsistema dos Juizados Especiais, previsto pela Lei Federal n. 9.099/95, ingressou com diversas peças intituladas de "petição", "contestação", "impugnação", nada requerendo de fato e em momento processual inadequado a qualquer manifestação. O presente feito veio redistribuído a este Juizado que - seguindo o rito próprio e específico do procedimento da Lei 9.099/95 - abriu vista ao Ministério Público que, por sua vez, diante da folha de antecedentes penais esclarecida da autora do fato, apresentou proposta de transação penal que foi recusada pela autora do fato. Diante da recusa da proposta de transação penal, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público, que apresentou denúncia. Em relação à petição de ID. 155808776, tratou-se de erro material que já restou esclarecido, não havendo qualquer prejuízo à autora do fato e não sendo hipótese de decretação de nulidade nem de extinção do feito sem julgamento do mérito, vigorando, neste particular, a regra processual penal do pas de nullité sans grief. O Poder Judiciário exorta a d. Defesa para que se atenha ao rito e aos procedimentos específicos dos Juizados Especiais Criminais, manifestando-se nos momentos oportunos e evitando o ingresso de petições que possam tumultuar o trâmite processual e, até mesmo, o adequado exercício da ampla defesa e do devido processo legal. Por oportuno, registro, ainda, que os d. advogados da vítima estão apenas habilitados no feito, não havendo requerimento nem deferimento em relação a serem assistentes de acusação. Repise-se que o presente feito segue regularmente o rito dos Juizados Especiais e que, diante da recusa da proposta de transação penal, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da autora do fato. Junto com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a designação de audiência por videoconferência. Diante da folha de antecedentes penais, verifico que a autora do fato recebeu suspensão condicional do processo, cujo trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade data de 19/05/2020, ou seja, há menos de 5 anos. Assim como a transação penal, a suspensão condicional do processo só pode ser recebida pelo autor do fato 1 vez a cada 5 anos. Nos presentes autos, ainda não findou o prazo de 5 anos desde a última suspensão condicional do processo, não sendo, portanto, cabível nova proposta. Diante do exposto, visando o atendimento ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII da CF, e conforme autorizado pela Portaria Conjunta n.o 52/2020, promova-se a designação de audiência telepresencial por videoconferência de instrução e julgamento.” Observa-se ainda que, em 27/7/2023, o advogado da ré renunciou ao mandato (ID. 53815288) e, na audiência de instrução, ela esteve acompanhada novo advogado (ID 53815330 e 53815353). Assim se constata que a ré foi devidamente intimada de todos os atos processuais, sempre esteve acompanhada por advogado e, ainda assim, deixou de apresentar rol de testemunhas, motivo pelo qual não se evidencia o alegado cerceio de defesa. PRELIMINAR REJEITADA.
6. Para configuração do crime de maus tratos é imperiosa a demonstração de que a conduta expôs a perigo à vida ou a saúde da vítima, nos termos do art. 136 do Código Penal. A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 6.868/2019-0, da 30a DP (ID 53814942) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. Destaca-se que, segundo depoimento extrajudicial da testemunha Kelly, comunicante dos fatos, a vítima e sua madrasta, ora ré, moravam no local há mais e 2 anos e que a vítima Karin reclamava dos maus tratos por ela sofridos ao longo do tempo (ID 53814942), o que afasta as teses defensivas quanto: à incompatibilidade dos testemunhos; ao estado de saúde transitório da ré; e ao tempo exíguo em que as testemunhas conviveram com a vítima e com a denunciada.
8. A negativa de autoria se encontra isolada nos autos (ID 53815351). Em seu depoimento judicial, a vítima Karin narrou que a ré era nervosa; lhe jogava água fria quando não a obedecia; lhe batia; injuriava, chamando-a de burra e retardada; lhe dava pouca comida, o que a obrigava a pedir alimentos aos vizinhos do condomínio; lhe obrigou a carregar material de construção pesado e que esse tratamento acontecia há anos (ID 53815339). Fábio, irmão da vítima, narrou em juízo ter tido ciência dos fatos após o ocorrido e por intermédio de vizinhos, que narraram que a vítima Karina era maltratada, usava roupas surradas e tinha marcas de machucados (ID 53815340). A testemunha Deuszélia, ex-funcionária do condomínio em que moravam a vítima e a ré, asseverou em Juízo: ter visto a vítima, várias vezes, faminta e pedindo comida e água na administração do condomínio; ter visto Karin, sob o sol quente, indo para São Sebastião a pé; ter sido a vítima ameaçada pela ré, que lhe batia até com cabo de vassoura; ter visto a vítima com rosto com hematoma. Afirmou, ainda, que a vítima tinha medo da ré e pedia para que não lhe contassem nada (ID 53815341). A outra funcionária do condomínio, Kelly, reiterou ter presenciado a vítima pedindo comida várias vezes na administração do condomínio e indo a pé para São Sebastião sob o sol quente; ter ouvido a vítima contar ter recebido ameaças de agressão física da ré, ter sido jogada na piscina gelada por ela e ser agredida física e verbalmente (ID 53815343). No mesmo sentido as declarações de Marlon (ID 53815345). A vizinha Rosangela narrou ter presenciado: a ré jogando um balde água gelada na vítima de madrugada; obrigando Karin a limpar tapetes às 23h; obrigando-a a andar longas distâncias e sob o sol quente, a pé, para executar tarefas; a vítima com fome, suja, com medo da ré, com marcas de agressão e de queimadura por cosmético no rosto; agredida física e verbalmente pela acusada. No mesmo sentido as declarações da vizinha Lucimar, que declarou ter visto a vítima ser empurrada pela ré e machucar os joelhos, sofrer agressões físicas e verbais, além de negligência severa quanto à alimentação, higiene e vestuário (ID 53815344).
9. Desse modo, da análise do conjunto probatório verifica-se que as provas são robustas a confirmar a prática da infração penal pela Recorrente, uma vez que essa expôs a perigo a vida e a saúde da vítima, deficiente intelectual e portadora de esquizofrenia quando essa estava sob sua curatela, ao submetê-la a viver em condições degradantes, privando-a de alimentação adequada e cuidados indispensáveis de higiene, além de sujeitá-la a trabalho excessivo, com abuso dos meios de correção. Portanto, a conduta da ré é típica, encontrando-se presentes os elementos previstos no artigo 136 do Código Penal.
10. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração negativa da culpabilidade, em razão de ter alegado “ter magistério com especialização em crianças especiais, além de ser graduada em Direito”, tendo plena consciência da ilicitude de suas condutas, que ofendiam a saúde física e mental da vítima. Por oportuno, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção aplicada pelo Juízo a quo. Ausentes agravantes e atenuantes na segunda etapa ou causas de aumento e de diminuição da terceira etapa da dosimetria, a reprimenda permaneceu inalterada nesse patamar. Fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena (art. 33, § 2o, “c”, do CP), bem como substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44 do CP), não merece reparo a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.